Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 1996, 1997 E 1998. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM 2001 E PROTESTO SOMENTE EM 2024. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição dos débitos elencados nos autos, bem como determinar que o requerido envide providências para evitar/cancelar todas as consequencias restritivas ao cadastro do autor, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes do protesto de créditos reconhecidamente prescritos. Os respectivos valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da sentença acrescido de juros moratórios desde a citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 75444365).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não há amparo jurídico para a condenação por dano moral, pois o protesto de créditos posteriormente reconhecidos como prescritos foi prontamente cancelado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal após simples requerimento do autor, inexistindo repercussão concreta ou prejuízo relevante; que as dívidas tributárias efetivamente existiram, venceram e não foram pagas, embora prescritas, o que afasta a tese de lesão grave; que não havia urgência do autor e havia meios idôneos para neutralizar qualquer efeito negativo, como o depósito integral com suspensão da exigibilidade e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, de modo que, quando muito, trata-se de mero dissabor inábil a ensejar reparação, à luz da jurisprudência do STJ e deste E. TJDFT. Diante disso, pede a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado (R$ 5.000,00).
4. Não apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto de créditos prescritos gera direito à indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a esse título deve ser mantido ou reduzido.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua constituição definitiva e a inscrição em dívida ativa não interrompe a prescrição. (REsp n. 1.772.464/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018).
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto correlato configuram lesão presumida aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. Nessa linha, o simples fato da restrição de crédito indevida, ainda que posteriormente cancelada pela Administração, já é suficiente para caracterizar o abalo moral indenizável. Nesse sentido: "5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.899.515/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)
8. A parte ré não impugnou a prescrição dos créditos descritos pelo autor, o que conduz à sua aceitação como fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC/2015. Diante disso, observa-se que os protestos questionados referem-se a débitos de IPVA dos exercícios de 1996, 1997 e 1998, inscritos em dívida ativa em 2001, mas apenas protestados em 2024 (ID 75444354). É patente, assim, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN.
9. Não prospera a alegação recursal de que a existência de dívida originária afastaria o dano. A prescrição, instituto de ordem pública, fulmina a pretensão estatal de cobrança e torna a inscrição e o protesto indevidos. A conduta administrativa, portanto, foi ilícita e suficiente para ofender o direito à honra do autor, configurando dano moral in re ipsa. Nesse sentido: Acórdão 1943383, 0757724-95.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.
10. Igualmente não afasta o dever de indenizar a tese defensiva de que houve pronta atuação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal no cancelamento dos protestos após requerimento do interessado. A reparação decorre da indevida restrição de crédito que o cidadão suportou, ainda que por curto período.
11. A fixação de valor para compensação por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia do caráter pedagógico da medida.
12. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados pelo STJ e por este Tribunal em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou em dívida ativa. Trata-se de valor suficiente para compensar a lesão e prevenir novas condutas semelhantes, sem acarretar desproporcionalidade.
13. Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição dos débitos, determinou a baixa dos protestos e condenou o Distrito Federal ao pagamento da indenização fixada.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CTN, art. 174 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.772.464/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018; e AgInt no AREsp n. 2.899.515/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. TJDFT, Acórdão 1943383, 0757724-95.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.